Tribunal: TJBA
Processo: 8066503-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066503-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUANA DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa
: Direito do consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral. Negativação indevida. Inexistência de relação jurídica entre as partes. Responsabilidade civil extracontratual. Valor da indenização fixado em primeiro grau em montante insuficiente. Majoração do quantum para observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Termo inicial dos juros moratórios corretamente fixado no evento danoso, conforme súmula 54 do STJ. Inviabilidade de majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em análise

1.
A
pelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica, declarou nulo o negócio jurídico que originou a negativação e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com juros de mora a partir do evento danoso. A parte autora recorreu buscando a majoração da indenização, a confirmação do termo inicial dos juros moratórios e o aumento dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside (i) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado diante da extensão e gravidade da conduta ilícita; (ii) estabelecer se o termo inicial dos juros moratórios deve coincidir com o evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ; e (iii) determinar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão da atuação recursal.

III. Razões de decidir

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade do ilícito, o grau de culpa do ofensor, a repercussão do dano e a capacidade econômica das partes.

4. A jurisprudência d
essa C
orte
E
stadual revela que, em casos análogos de negativação indevida sem comprovação da relação contratual, a indenização por danos morais tem sido arbitrada em patamar superior, geralmente em torno de R$ 10.000,00, o que justifica a majoração do
quantum
indenizatório na hipótese.

5. A sentença recorrida corretamente fixou o termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso, em consonância com a súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual, inexistindo desacordo entre o que foi decidido e o pedido recursal.

6. A majoração dos honorários de sucumbência com base no art. 85, §11, do CPC é incabível quando o recurso é
parcialmente
provido, conforme entendimento consolidado no Tema 1.059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Sentença
parcialmente reformada
.
Recurso de apelação

parcialmente
provido

para
elevar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais parâmetros de atualização monetária e juros de mora fixados na sentença, inclusive quanto ao termo inicial, em conformidade com a Súmula 54 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8066503-43.2023.8.05.0001
,
em que é apelante
LUANA DE JESUS SILVA

e apelado
BANCO BRADESCO S.A.
.

ACORDAM

os Desembargadores, componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto do Relator.